Tribunal: TJDFT
Processo: 0739496-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739496-52.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON ARAUJO PASTOR AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILSON ARAÚJO PASTOR contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISIONAL E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. O autor pede, a este título, que a NEOENERGIA exclua seu nome do cadastro de inadimplentes e de protestos realizados, bem como deixe de efetuar novas cobranças em seu desfavor, especialmente o corte de fornecimento de energia elétrica. Relata ter recebido contas de luz de maio e junho deste ano nos valores respectivos de R$ 11.189,00 e R$ 22.865,21. Tais valores seriam extremamente destoantes do valor costumeiro de R$ 1.000,00. Não há como se saber, desde agora, sobre a higidez das referidas cobranças, sendo imperioso, pois, que se aguarde a chegada da contestação, verificando-se as justificativas que a parte ré dará para as duas cobranças em valores destoantes. Até lá, no entanto, defiro apenas a vedação ao corte de energia, tendo em vista a radicalidade da medida e prejuízos inerentes que traz à parte consumidora. Imponho multa de R$ 20.000,00 para o caso de a ré interromper o fornecimento de energia para o autor.” O Agravante sustenta que os valores das faturas de maio e junho de 2025 (R$ 11.189,00 e R$ 22.865,21) são exorbitantes e incompatíveis com a média de consumo de R$ 1.000,00. Afirma que, ante a evidência de cobrança indevida, não se justifica a manutenção do seu nome em cadastros de inadimplentes. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada proceda à imediata exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e a baixa de protestos realizados, sob pena de multa diária. Preparo recolhido (IDs 76321335 e 76541661). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo do Agravante corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, possam comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Acrescente-se que várias circunstâncias podem explicar ou justificar a disparidade das duas faturas de energia elétrica questionadas pelo Agravante, circunstância que torna imperativa a observância do contraditório e da ampla defesa. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator